Tribunal: TJES
Processo: 5006130-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006130-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: ENI DA SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Agibank S.A. contra decisão proferida nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais c/c repetição de indébito e tutela antecipada, ajuizada por Eni da Silva, que deferiu pedido de tutela provisória para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$ 700,00, limitada a R$ 14.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que concedeu tutela provisória para suspender descontos mensais relativos a empréstimos consignados supostamente fraudados, bem como a razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada está fundamentada na presença de indícios relevantes de contratação fraudulenta, sustentados por documentos apresentados com a petição inicial, tais como boletim de ocorrência, extratos de benefício previdenciário e histórico de empréstimos emitido pelo INSS.

Conforme entendimento consolidado, nos casos de negativa de contratação, o ônus da prova é da instituição financeira, não sendo exigível do consumidor a produção de prova negativa da inexistência do negócio.

Reconheceu-se a presença do perigo de dano, diante do comprometimento de verba alimentar, sem restituição ou depósito judicial dos valores descontados, caracterizando risco de dano grave e de difícil reparação.

A argumentação recursal de que a recorrida deveria consignar os valores descontados não se sustenta, pois se trata de suposta vítima de fraude e não de devedora.

O agravante não apresentou documentos que comprovem a regularidade da contratação, limitando-se a alegações genéricas, o que compromete a demonstração do fumus boni iuris necessário à concessão da tutela recursal.

A multa cominatória imposta possui previsão legal e pode ser revista futuramente pelo juízo de origem, não se mostrando, por ora, excessiva a ponto de justificar sua suspensão.

A medida deferida é reversível, dado que eventual revogação da tutela permitirá a recomposição patrimonial da instituição financeira por meio de cobrança retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A verossimilhança da alegação de fraude em contratação de empréstimo consignado justifica, em cognição sumária, a concessão de tutela provisória para suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

Nos casos de negativa de contratação, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC.

A multa cominatória fixada para assegurar cumprimento de obrigação de não fazer pode ser revista oportunamente, nos termos do §1º do art. 537 do CPC, não sendo causa para suspensão imediata da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: inciso VIII do art. 6º do CDC; caput, §§1º e 3º do art. 300 do CPC; §1º do art. 537 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: precedentes do TJES reconhecendo a inversão do ônus da prova em hipóteses de negativa de contratação e a possibilidade de concessão de tutela de urgência com base em prova documental mínima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão agravada exsurge devidamente fundamentada na constatação de que os documentos acostados à petição inicial indicam, com razoável grau de verossimilhança, a ocorrência de contratação fraudulenta de dois empréstimos consignados em nome da agravada, cujos descontos passaram a incidir diretamente sobre benefício previdenciário a partir de janeiro de 2025.

Para tanto, a recorrida apresentou histórico de empréstimos consignados emitido pelo INSS, constando os contratos impugnados; extrato de crédito com os respectivos descontos mensais; boletim de ocorrência relatando que forneceu documentos pessoais mediante promessa de entrega de cestas básicas — prática que, em tese, viabiliza o uso indevido de dados para fins de biometria facial.

Tais elementos, ainda que sujeitos à confirmação em sede de instrução probatória, são suficientes para demonstrar, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese de fraude contratual.

Ademais, o juízo de origem, com apoio na jurisprudência consolidada desta Corte, reconheceu que, nos casos de negativa de contratação, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, não sendo exigível do consumidor a apresentação de “prova diabólica” da inexistência do vínculo negocial.

Além disso, destacou precedentes específicos nos quais se assentou a possibilidade de concessão de tutela de urgência com base em prova documental mínima e indícios de utilização indevida de dados pessoais por terceiros.

Assim, a decisão recorrida atendeu de forma precisa às exigências legais previstas no art. 300 do CPC, ao reconhecer a probabilidade do direito alegado e a inversão do ônus da prova, com fulcro no inciso VIII do art. 6º do CDC.

No que tange ao perigo de dano, a decisão agravada expôs, com clareza, que os descontos questionados recaem sobre verba de natureza alimentar, cujo comprometimento pode afetar de forma direta a subsistência da recorrida.

Tal circunstância, por si só, caracteriza risco de dano grave e de difícil reparação, sobretudo diante da alegação de que os valores indevidamente subtraídos não foram voluntariamente restituídos nem sequer depositados em juízo.

A alegação de que a agravada deveria ter consignado os valores, por sua vez, revela-se deslocada, considerando que não se trata de devedor voluntário da obrigação, mas de suposta vítima de fraude.

Ademais disso, a pretensão recursal não veio acompanhada de documentação capaz de infirmar os elementos que sustentaram o deferimento da tutela.

De fato, o agravante não demonstrou a existência de autorização expressa da agravada para a contratação dos empréstimos, tampouco trouxe aos autos o contrato formal, gravações, imagens de biometria facial ou qualquer outro documento com potencial de indicar que os negócios jurídicos foram regularmente celebrados.

Limitou-se, de forma genérica, a afirmar a legalidade dos descontos, sem apresentar contraprova mínima.

Tal omissão compromete de forma decisiva a demonstração do
fumus boni iuris
, na forma exigida para concessão da medida excepcional requerida.

No que se refere à multa cominatória imposta, embora se reconheça que o valor de R$ 700,00 por dia, limitado a R$ 14.000,00, possa vir a ser objeto de revisão futura, tal fixação não é, por si só, suficiente para justificar a suspensão da eficácia da decisão.

Isso porque o §1º do art. 537 do CPC, autoriza o magistrado a revisar ou excluir a penalidade conforme a evolução da instrução e a conduta da parte obrigada, inexistindo, até o momento, excesso manifesto ou concretização de prejuízo irreparável à instituição bancária.

Por fim, a reversibilidade da medida deferida, consistente apenas na suspensão dos descontos futuros, afasta o requisito negativo do §3º do art. 300 do CPC.

Eventual revogação da tutela, ao final do processo, permitirá a recomposição patrimonial por meio de cobrança retroativa, o que impede o reconhecimento de risco processual à instituição financeira agravante.

Por conseguinte, ausente a relevância da fundamentação expendida, bem como qualquer risco real de dano grave ou de difícil reparação, revela-se inadequado o deferimento da tutela recursal pleiteada, sob pena de se permitir, de forma temerária, a desconstituição liminar de decisão proferida em conformidade com a legislação vigente.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual - 23/06/2025 a 27/06/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.